Tribunal: TJDFT
Processo: 0715875-39.2020.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. PRELIMINAR. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE.
1. A sentença que não se manifesta quanto aos pedidos formulados em reconvenção qualifica-se como citra petita e deve ser anulada.
2. Apelação de D. F. D. L. provida. Apelação de I. P. D. S. e de G. S. D. L. julgada prejudicada.